Tribunal: TJES
Processo: 5005804-41.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005804-41.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HIDEBRANDO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5005804-41.2023.8.08.0006

RECORR
ENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
HIDEBRANDO SILVA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO. MORADOR QUE FICOU SEM ENERGIA POR 11 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
HIDEBRANDO SILVA DE OLIVEIRA
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
na qual a parte autora narra, brevemente, que em novembro de 2018, devido a falhas na prestação do serviço da requerida, passou 11 (onze) dias sem energia elétrica. Aduz que todos os moradores do Assentamento Nova Esperança, localizado em Vila do Riacho, no município de Aracruz, permaneceram sem o acesso ao serviço essencial. Afirma ser cliente da requerida, possuindo em sua titularidade unidade consumidora cadastrada sob a instalação n. 160984663. Alega que, após diversas tentativas de fazer contato com a requerida, o problema não foi solucionado. Sustenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na localidade assentamento foi noticiada como fato notório, tendo, inclusive, sido veiculada em reportagem exibida em Jornal regional, no dia 03.12.2018. Por essa razão, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), devido aos danos morais sofridos.

Em contestação (ID 8987871), a requerida assevera que inexiste qualquer prova apta a demonstrar que o autor sofreu danos morais pelo fato alegado em inicial, motivo pelo qual a pretensão inicial merece ser julgada improcedente.

A sentença (ID 8988136) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“(...)Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. (...)”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8988138), sustentando que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, ante a total ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Aduziu que é importante chamar a atenção para as inúmeras ações idênticas ao presente caso ajuizadas perante o Juizado Especial Cível de Aracruz e que no caso do conjunto das temerárias ações em comento, cria-se uma série de artificialidades – que se vestem como plausíveis – no intuito de emprestar veracidade aos acontecimentos supostamente vividos por um grupo determinado de pessoas, com o único e evidente objetivo de enriquecer ilicitamente por não comprovados danos morais sofridos. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais.

O requerente apresentou suas contrarrazões (ID 8988142), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8988139.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de

manutenção

da sentença.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrente, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Ademais, nos termos do art. 6, § 3º, da lei 8.987/95, não há que se falar em descontinuidade do serviço nos casos em que há interrupção motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por motivo de inadimplemento do usuário. Destaca-se, também, que um dos requisitos para que a suspensão do fornecimento de energia seja válida é a prévia comunicação do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

A fundamentação exposta acima demonstra o caráter indispensável do serviço prestado pela EDP. A sua suspensão só pode ocorrer mediante observância estrita das condições previstas na Resolução da Aneel.

Em suas alegações, a concessionária informa que inexiste qualquer responsabilidade a ser atribuída a ela, porém, não junta qualquer documento capaz de validar a sua tese. A parte autora/recorrida, por outro lado, trouxe aos autos imagens e reportagens (ID 8987864) realizadas no assentamento Nova Esperança. Além disso, segundo o espelho colacionado pela EDP ao ID 8987879, a parte autora já era titular da unidade consumidora na data dos fatos.

Nesse aspecto, a recorrente nem sequer demonstrou que não houve falha na prestação do serviço ou que, ao menos, tomou as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local em questão. Assim, não há dúvidas de que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor. Outrossim, não é crível que o serviço em questão seja interrompido por 11 dias consecutivos, sobretudo quando o ato de suspender o fornecimento desse serviço - de caráter essencial - é regido por regras minuciosas e rigorosas.

Dessa forma, coaduno com o sentenciante no sentido de que considerando a existência de conduta indevida praticada pela recorrente, bem como a forma como os fatos se perpetuaram no tempo, resta evidenciado que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento.

A parte ficou por duas semanas sem energia elétrica em seu local de moradia, situação essa que causa extrema preocupação e vulnerabilidade, uma vez que se trata de produto indispensável à sobrevivência. Há que se destacar, também, a conduta desidiosa praticada pela concessionária, que permitiu que a recorrida e os demais moradores do assentamento permanecessem por tanto tempo sem energia elétrica.

Assim, resta configurada a lesão moral passível de indenização.

Com relação ao quantum indenizatório
, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados, sobretudo em função do tempo em que o consumidor ficou sem energia elétrica e, também, pela conduta desidiosa da recorrida ao sequer tomar medidas para mitigar os danos causados.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)